Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. EXCEPCIONALIDADE. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS.
1. Somente admite-se a penhora de rendimentos para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.
2. Considerando que o valor líquido da remuneração do devedor é inferior a dois salários mínimos, a penhora requerida prejudica o seu sustento e de sua família, acarretando sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. Penhora indeferida.
3. Agravo de instrumento não provido.